Tribunal: TJES
Processo: 5002748-45.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002748-45.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESSA MERSCHER RIBEIRO
RECORRIDO: MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002748-45.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ANDRESSA MERSCHER RIBEIRO.

RECORRIDOS
: MULTIVIX CARIACICA - ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALUNA GESTANTE. ESTÁGIO OBRIGATÓRIO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME ESPECIAL DE EXERCÍCIOS DOMICILIARES. NEGATIVA DA ENTIDADE DE ENSINO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Em síntese, alega a parte autora que
cursa o 10º período do Curso de Psicologia na Requerida, estando em fase de conclusão do curso, mas que devido ao nascimento de seu bebê, e a necessidade de internação seguida de gozo de licença maternidade, foi impedida de concluir a disciplina de Estágio Específico II, e consequentemente reprovada.
Pugna, nestes termos, seja a ré condenada a matricular a Autora no Estágio II, bem como a condenação ao pagamento de indenização por pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos formulados na exordial. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela autora consistem: (i) verificar a aplicação lei n 6.202/75 às hipóteses de curso de estágio supervisionado obrigatório; (ii) verificar a configuração dos requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos morais;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Na hipótese em apreço, a autora, ora recorrente, demonstrou a condição jurídica exigida pela lei n 6.202/75, posto que o estado de gravidez e o período de licença maternidade da autora são fatos incontroversos nos autos.

Diante desse evento fático, incidem na espécie as disposições do referido diploma legal, que assegura à estudante em estado de gravidez, a partir do oitavo mês de gestação e durante três meses, o regime de exercícios domiciliares instituído pelo Decreto-Lei nº 1.044/69, possibilitando ainda o elastecimento do período de afastamento, para antes ou depois do parto, quando houver recomendação médica.

5. Segundo consta aos autos, a disciplina de Estágio Específico II consiste em realização de atividades práticas com a presença física do aluno. No entanto, a lei retro citada, ao garantir o regime de exercícios domiciliares, não diferencia as disciplinas teóricas e práticas, de forma que qualquer a disciplina curricular Estágio Específico II está abrangida pela norma, e, assim, não se mostra viável que o regimento interno da Ré sobreponha a lei. Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRATAMENTO EXCEPCIONAL À ESTUDANTE GESTANTE. 1. A Lei nº 6.202/75, art. 1º, caput, assegura que, "a partir do oitavo mês de gestação e durante três meses a estudante em estado de gravidez ficará assistida pelo regime de exercícios domiciliares instituído pelo Decreto-lei n. 1.044, de 21 de outubro de 1969", e, no seu artigo 2º, parágrafo único, assegura à estudante gestante o direito à prestação dos exames finais. 2. Ainda que o regimento da Instituição apelante seja contrário ao da compensação em regime especial, determinando que "as atividades caracterizadas como Atividades Práticas dos cursos, por sua natureza, não são contempladas no Regime Especial", o estatuto da instituição de ensino não dispõe de força legal superior à Lei nº 6.202/75. Ademais, esta Lei não faz distinção entre disciplinas teóricas e práticas, não podendo qualquer instrumento infralegal dispor de modo diverso. 3. Ainda, sob a luz do princípio da razoabilidade, a medida demonstra ser mais onerosa para a apelada, restringindo o acesso à educação à pessoa que se encontra em condições especiais.
(TRF4 5078171-15.2016.4.04.7100, TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA INGE BARTH TESSLER, juntado aos autos em 27/06/2018).

6. Nesse sentido, a Requerente deverá concluir o estágio após o término de sua licença maternidade e/ou a Instituição de Ensino deverá estabelecer condições para que ela conclua a referida disciplina sem que lhe seja atribuído qualquer prejuízo financeiro, bem como ao seu desenvolvimento acadêmico.

7. Destarte, apesar da Recorrida demonstrar que a Recorrente não reprovou na disciplina, mas na verdade optou por excluí-la da sua matrícula, é de se notar que tal postura foi adotada frente a negativa expressa da Ré em acatar o pleito de aplicação de Regime Especial a disciplina de Estágio Específico II.

8. Nesse sentido, a Entidade de Ensino não pode opor-se ao direito, ainda que diga respeito às aulas práticas, argumentando estar fora de suas possibilidades, pois é de sua responsabilidade a viabilidade dos meios que tornem factível o direito previsto na norma, vejamos:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. ALUNA GESTANTE. TRATAMENTO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1. O Decreto-Lei n.º 1.044/69 prevê que os alunos de qualquer nível de ensino que se encontram em situação de temporária enfermidade devem receber tratamento excepcional, com vistas a evitar prejuízos ao aprendizado. 2. Desde que preenchidos os requisitos objetivos previstos na lei para deferimento de tratamento especial à aluna gestante, a Instituição de Ensino não pode opor-se ao direito, ainda que diga respeito às aulas práticas, argumentando estar fora de suas possibilidades, pois é de sua responsabilidade a viabilidade dos meios que tornem factível o direito previsto na norma. 3. Deve ser aplicada à espécie a teoria do fato consumado, uma vez que a situação da impetrante está consolidada pelo decurso do tempo.
(TRF4 5041248-62.2017.4.04.7000, QUARTA TURMA, Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos em 24/05/2018).

9. Por outro lado, não olvidando o fato de que os temas didático-científicos são assegurados pela ordem jurídica às instituições de ensino superior, o modo como deva se dar a realização das atividades da disciplina prática deverá ser objeto de decisão pela Entidade de Ensino, com respeito à possibilidade de realização de exercícios domiciliares, já que a lei também considera essa possibilidade, devendo assim a Requerida efetuar a matricula da Reclamante na disciplina de Estágio Específico II, de modo a permiti-la concluir o curso sem embaraços.

10. Por fim, considerando a conduta da requerida em negar o regime domiciliar ou outros meios para a autora concluir a disciplina de forma injustificada, tem-se a presença dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

11. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Requerente, para condenar a Requerida a promover a sua matrícula na disciplina de Estágio Específico II e ofertar meios para conclusão deste, no prazo de 15 (quinze) a contar do trânsito em julgado da ação.
Condena-se
, também, ao pagamento de compensação por danos morais, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, levando em consideração a capacidade econômica das Recorridas e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

12. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)